Tribunal: STJ
Processo: 5529446-23.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310392 - GO(2023/0063270-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - RJ146652
PÉRICLES GONÇALVES FILHO - RJ119383
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
AGRAVADO
: MARIANA MIGUEL MONTEIRO
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA CASTRO - GO061008
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
MÉDICA.LIMITAÇÃO
AO

EDITALÍCIA.
INGRESSO/PONTUAÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à negativa de prestação
jurisdicional e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
Lei n. 5.764/1971.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer relativa à atribuição de 15
pontos por residência médica R4 em transplante de córnea e reclassificação em
chamamento público de cooperativa médica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, atribuiu 15
pontos pela residência R4, determinou a reclassificação e condenou a ré nas custas
e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, por maioria, com voto prevalente,
reconheceu a residência pela Resolução n.
da CNRM, aplicou o princípio
2/2006
da porta aberta e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico, violando os arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se a negativa de
pontuação e a reclassificação afrontam os arts. 4o, I, e 29 da Lei n. 5.764/1971,
Documento eletrônico VDA54870553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ea6611a-db22-48bb-8d3e-92f963e22a89

admitindo a limitação ao ingresso por requisitos estatutários e a impossibilidade de
pontuação por subespecialidade não prevista no edital, com dissídio
jurisprudencial alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou
os pontos necessários, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo vício nos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à pontuação por residência e
da interpretação de cláusulas editalícias e estatutárias esbarra nos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
porque o acórdão enfrentou suficientemente as questões, à luz dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando as
conclusões do acórdão recorrido foram baseadas na pontuação de títulos e à
viabilidade econômico-financeira da cooperativa, interpretação de cláusulas
editalícias e estatutárias. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ".
arts. 4o, 29; CC,
II;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.764/1971,
art. 1.094,
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, 1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.901.911/SP,
Turma, julgado em 24/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ea6611a-db22-48bb-8d3e-92f963e22a89

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ea6611a-db22-48bb-8d3e-92f963e22a89

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310392 - GO (2023/0063270-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - RJ146652
PÉRICLES GONÇALVES FILHO - RJ119383
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
AGRAVADO
: MARIANA MIGUEL MONTEIRO
ADVOGADOS
: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA CASTRO - GO061008
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA
MÉDICA.LIMITAÇÃO AO INGRESSO/PONTUAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIAL
MENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à negativa de prestação
jurisdicional e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
Lei n. 5.764/1971.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer relativa à atribuição de 15
pontos por residência médica R4 em transplante de córnea e reclassificação em
chamamento público de cooperativa médica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, atribuiu 15
pontos pela residência R4, determinou a reclassificação e condenou a ré nas custas e
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, por maioria, com voto prevalente,
reconheceu a residência pela Resolução n. 2/2006 da CNRM, aplicou o princípio da
porta aberta e majorou honorários.
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico, violando os arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se a negativa de pontuação
e a reclassificação afrontam os arts. 4o, I, e 29 da
admitindo a
Lei n. 5.764/1971,
limitação ao ingresso por requisitos estatutários e a impossibilidade de pontuação por
subespecialidade não prevista no edital, com dissídio jurisprudencial alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou os
pontos necessários, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo vício nos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à pontuação por residência e da
interpretação de cláusulas editalícias e estatutárias esbarra nos óbices das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
8. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
porque o acórdão enfrentou suficientemente as questões, à luz dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando as conclusões do
acórdão recorrido foram baseadas na pontuação de títulos e à viabilidade econômico-
financeira da cooperativa, interpretação de cláusulas editalícias e estatutárias. 3. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ".
arts. 4o, 29; CC,
II;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.764/1971,
art. 1.094,
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, 1.029, § 1o, 85, § 11; CF, art. 105,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.901.911/SP,
julgado em 24/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial pela aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto à
alegada violação do
II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 4o, I, e 29 da
Lei n. 5.764/1971.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 776-782.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 601-602):

VOTO PREVALECENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. RESIDÊNCIA MÉDICA RECONHECIDA
PELO
CONSELHO
NACIONAL
DE
RESIDÊNCIA
MÉDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
1. Preenchidos os requisitos elencados na Resolução no 02, de 17.5.2006, do Conselho
Nacional de Residência Médica e registrada a especialização em transplante de córnea,
tanto no referido órgão quanto no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás,
inafastável a constatação de que a autora/apelada figura como médica especialista
também na modalidade transplante de córnea, devendo-se, portanto, ser-lhe atribuída a
correlata pontuação (15 pontos).
2. Outrossim, pela documentação acostada aos autos, reputa-se comprovada a
capacitação/qualificação técnica da autora/apelada também para a residência médica
pelo MEC na especialidade de interesse (oftalmologia e transplante de córnea),
devendo-lhe ser atribuída a correlata pontuação.
3. No mais, conforme disposto nos arts. 4o, I, e 29, da
e
II,
Lei no 5.764/71, art. 1.094,
do CC, que positivam o princípio das portas abertas, salvo impossibilidade técnica do
profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, é livre a adesão
voluntária de novos membros, tendo-se por ilimitado o número de associados que
podem se juntar ao quadro associativo.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
652):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESIDÊNCIA MÉDICA. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS.
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

ATENDIMENTO
DE
REQUISITOS
EDITALÍCIOS.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE.
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
1. Diversamente do afirmado pela embargante, o aresto embargado expressamente
trouxe em seu bojo as conclusões inerentes às questões ora abordadas, revelando-se o
presente recurso como mero inconformismo da parte com o julgamento que lhe foi
adverso.
2. Como cediço, o julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e
dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados
necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado
de acordo com o seu convencimento, em obediência aos brocardos iura novit curia e
mihi factum dabo tibi ius.
3. No mais, a embargada apresentou o título de especialização em transplante de
córnea que, por sua vez, tem reconhecimento pelo Ministério da Educação; e conforme
resolução específica do referido órgão (Resolução no 02, de 17.5.2006, do Conselho
Nacional de Residência Médica), deve ser reconhecido como residência médica e, de
consectário, ser hábil a atribuir a correlata pontuação à candidata, ora embargada.
4. Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, a embargada
preencheu, sim, os requisitos editalícios inerentes à sua capacitação técnica
5. Os embargos de declaração, restringem-se, nos termos do
do CPC, a
art. 1.022
complementar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros,
contraditórios ou contenham erro material, hipótese inocorrente no caso.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão não teria enfrentado a questão da possibilidade de limitação
ao ingresso por falta de cumprimento de requisitos estatutários, com omissão e falta
de fundamentação, e não teria distinguido ou superado precedentes invocados;
b) 4o, I, e 29 da
pois a negativa de pontuação e a
Lei n. 5.764/1971,
reclassificação teriam sido determinadas sem observar que o princípio das portas
abertas admite restrição e que não há previsão no Edital para a pontuação requerida
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

pela recorrida. visto que seria lícita a previsão de processo seletivo público, curso de
cooperativismo e limitação objetiva de vagas para garantir a viabilidade técnico-
financeira da cooperativa.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a limitação ao ingresso
somente se condiciona à impossibilidade técnica do profissional e ao determinar a
pontuação por residência R4 em transplante de córnea, divergiu do entendimento dos
AgInt no
AgInt no
REsp 1.901.911/SP, REsp 1.981.768/SP,
REsp 1.899.262/PR,
AgInt no
e AgInt nos EDcl no
REsp 1.468.717/SP,
AREsp 1.399.609/PR
REsp 1.846.971/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos indicados e se reforme o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a
possibilidade de recusa de ingresso pela falta de preenchimento de requisitos
estatutários, inclusive aprovação e classificação dentro do número de vagas; requer
ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão por ofensa aos arts. 1.022
e 489 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 704-709.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a atribuição de 15 pontos na prova de títulos pela residência médica
R4 em transplante de córnea e a consequente reclassificação no certame de
chamamento público para novos cooperados médicos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
atribuir 15 pontos pela residência médica R4 como PRM diferenciado ou
extraordinário, determinar a reclassificação conforme a nova pontuação, e condenar
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
A Corte de origem manteve a sentença, por maioria, em apelação cível,
com voto prevalente, reafirmando a atribuição da pontuação pela residência
reconhecida pela Resolução CNRM n. 02/2006 e aplicando o princípio das portas
abertas, com majoração dos honorários recursais.
I - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,

visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos
editalícios especificados e registrada a especialização da parte autora e comprovada
a capacitação capacitação/qualificação técnica. Manteve integralmente a sentença
que concluíra que, na
há previsão de adesão voluntária, com
Lei n. 5.764/1971,
número ilimitado de associados e que, no caso, não se vê guarida à alegação de que a
pontuação da candidata ultrapassa a dos demais candidatos aprovados, e de
comprometimento da segurança financeira da cooperativa.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 4o, I, e 29, da Lei n. 5.764/1971
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

A recorrente alega que o acórdão viola os dispositivos legais acima
indicados ao se afastar do entendimento do STJ de que é possível a limitação ao
ingresso a cooperativa "tanto pela impossibilidade técnica de prestação de serviços
quanto pela falta de preenchimento dos requisitos estatutários".
Aponta que a recorrida não recebeu pontuação quanto a subespecialidade
de transplante de córnea pois não consta do edital tal subespecialidade. Indica que o
CFM não reconhece a subespecialidade "transplantes", de modo que o edital não
poderia prever tal pontuação. Por fim, alega que não cabe ao Poder Judiciário
interferir nos critérios adotados, não tendo sido reconhecida qualquer nulidade do
edital.
O acórdão concluiu ser devida a pontuação à recorrida, já que reconhecida
a residência médica, e como tal deveria ser pontuada, não havendo que se limitar o
acesso à cooperativa médica em razão do princípio das portas abertas. Confira-se
(fls. 604-605):

O fundamento do apelo ancora-se na estrita vinculação às normas
editalícias, com relevo ao fato de que o título obtido na especialização em
transplante de córnea não tem reconhecimento pelo Conselho Federal de
Medicina, não podendo ser computado como residência médica.
Entrementes, da análise dos documentos coligidos aos autos, a autora/recorrida
apresentou o título de especialização em transplante de córnea que, por sua vez, tem
reconhecimento pelo Ministério da Educação; e conforme resolução específica do
referido órgão (Resolução no 02, de 17.5.2006, do Conselho Nacional de Residência
Médica), deve ser reconhecido como residência médica.
[...]
Neste flanco, preenchidos os requisitos acima especificados e registrada a
especialização em transplante de córnea no Conselho Nacional de Residência
Médica e no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, inafastável a
constatação de que a autora/apelada figura como médica especialista também na
modalidade transplante de córnea, devendo-se, portanto, ser-lhe atribuída a
correlata pontuação (15 pontos), conforme previsto no item 9.1 do Edital de
Chamamento Público no 2020/1.
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

No mais, conforme disposto nos arts. 4o, I, e 29, da
e
Lei no 5.764/71, art. 1.094,
II, do CC, que positivam o princípio das portas abertas, salvo impossibilidade técnica
do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, é livre a adesão
voluntária de novos membros, tendo-se por ilimitado o número de associados que
podem se juntar ao quadro associativo.

Oportuno destacar que a orientação jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que "É lícita a previsão em estatuto social de cooperativa de trabalho
médico de processo seletivo público e de caráter impessoal, exigindo-se conteúdos a
respeito de ética médica, cooperativismo e gestão em saúde como requisitos de
admissão de profissionais médicos para compor os quadros da entidade, mesmo
porque, por força de lei, o interessado deve aderir aos propósitos sociais do ente e
preencher as condições estatutárias estabelecidas, devendo o princípio da porta
aberta ser compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços e a
viabilidade estrutural econômico-financeira da sociedade cooperativa" (

REsp n. 1.901.911/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 24/8/2021, DJe de
.
31/8/2021)
No caso, quanto à atribuição de pontuação à candidata recorrida por
residência médica, a previsão do edital e de não verificação de comprometimento da
segurança financeira da cooperativa, a análise quanto a eventual desacerto do
Tribunal demanda revolver conteúdo fático-probatório, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ. Ainda, a pretensão de se analisar a interpretação da cláusula e
ditalícia e a atribuição de pontuação ao candidato, bem como a previsão estatutária, é
equivalente a pretender a revisão de cláusula contratual, também inviável na seara
recursal, conforme Súmula n. 5 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53276410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:44
Código de Controle do Documento: 7ad76257-1c28-4d3b-847d-4d874116be59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.310.392 / GO
Número Registro: 2023/0063270-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
552944623 55294462320208090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : NÁYRA MARQUES DOS SANTOS - RJ146652
PÉRICLES GONÇALVES FILHO - RJ119383
BRUNO SILVA NAVEGA - RJ118948
AGRAVADO
: MARIANA MIGUEL MONTEIRO
ADVOGADOS : ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA CASTRO - GO061008
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: 86df3115-b9b5-4819-b58e-3711fb803d96

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:12
Código de Controle do Documento: 86df3115-b9b5-4819-b58e-3711fb803d96